Tribunal: TJDFT
Processo: 0724369-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGADA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEM CONSENTIMENTO E PRÁTICA DE ABUSOS SEXUAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE ERRO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral e material, formulado em face do médico ginecologista da clínica médica, em razão de alegada prática de abusos sexuais e realização de procedimento cirúrgico (ablação endometrial) sem consentimento informado, supostamente causador de infertilidade. Pleiteou-se a responsabilização do médico e da clínica, indenização por dano moral, material e à saúde, além de custeio de fertilizações in vitro, aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de prescrição da pretensão de indenização, por dano moral, decorrente de suposta prática de abuso sexual ocorrido em 2015; (ii) verificar a ocorrência de procedimento médico, sem consentimento da paciente e erro médico causador de infertilidade; (iii) estabelecer se é devida indenização, por dano moral e material, decorrente da atuação médica e hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil, para ações de reparação civil. Como os fatos relativos à suposta prática de estupro datam de 2015 e a ação foi ajuizada apenas em 2023, configura-se a prescrição da pretensão indenizatória, por dano moral, correlata.
4. A relação entre a paciente e os réus é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, CDC). Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser analisada pelo juízo conforme art. 6o, VIII, do CDC, inexistindo, no caso, erro processual ou cerceamento de defesa.
5. A responsabilidade do médico, por se tratar de profissional liberal, é subjetiva (art. 14, §4o, do CDC), exigindo comprovação de dolo ou culpa, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Laudo pericial conclusivo atesta a inexistência de nexo causal entre o procedimento de ablação endometrial e a infertilidade alegada pela autora, atribuindo a infertilidade a fatores diversos, como adenomiose, endométrio fino e varicocele do cônjuge.
7. O procedimento médico foi realizado com prévio consentimento da paciente, conforme documento assinado (Termo de Esclarecimentos), inexistindo conduta negligente, imprudente ou imperita por parte do médico ou da clínica.
8. A alegação de que a cirurgia foi realizada sem consentimento não se sustenta diante das provas constantes dos autos, especialmente o termo assinado e os esclarecimentos técnicos prestados pelo perito judicial.
9. Em caso de improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, e não na condenação, porquanto inexistente, na hipótese. E, em face do valor excessivo e desarrazoado, aplicam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, prescrição de parte da pretensão indenizatória, e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Prescreve em três anos a pretensão de reparação por danos morais decorrentes de suposta prática de crime, iniciando-se o prazo da data do fato.
2. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo prova de dolo ou culpa, o que não se presume nem restou comprovado.
3. O procedimento de ablação endometrial realizado com consentimento informado, sem erro técnico e sem nexo causal com infertilidade posterior, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar.
4. A inversão do ônus da prova no CDC, deve ser aplicada casuisticamente, não se dando de forma automática.
5. Em caso de improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, e não na condenação, porquanto inexistente, na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CCB, art. 206, §3o, V; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, §4o; CPC, arts. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1602608, 07038795520178070018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/08/2022; TJDFT, Acórdão 1426424, 07050669320208070018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJE: 29/06/2022.